Tribunal: TJSP
Processo: 2253688-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – penhora sobre cotas socias da empresa pertencente ao sócio da executada – medida que se afigura perfeitamente possível, a teor do disposto no art. 835, IX, CPC/15 - irrelevância de se tratar de empresa do ramo de distribuição de combustíveis – a análise quanto à pertinência, riscos e demais peculiaridades do ramo de distribuição de combustíveis cabe apenas

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – penhora sobre cotas socias da empresa pertencente ao sócio da executada – medida que se afigura perfeitamente possível, a teor do disposto no art. 835, IX, CPC/15 - irrelevância de se tratar de empresa do ramo de distribuição de combustíveis – a análise quanto à pertinência, riscos e demais peculiaridades do ramo de distribuição de combustíveis cabe apenas aos eventuais interessados em adquirir as cotas sociais – demais alegações que sequer foram objeto de análise da decisão recorrida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253688-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
MARCIO OCCASO, é agravado ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36061
AGRV.No: 2253688-92.2019.8.26.0000
COMARCA: BEBEDOURO
AGTE. : MARCIO OCCASO
AGDO. : ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
*Agravo de instrumento execução penhora sobre
cotas socias da empresa pertencente ao sócio da
executada
medida que se afigura perfeitamente
possível, a teor do disposto no art. 835, IX, CPC/15 -
irrelevância de se tratar de empresa do ramo de
distribuição de combustíveis
a análise quanto à
pertinência, riscos e demais peculiaridades do ramo de
distribuição de combustíveis cabe apenas aos eventuais
interessados em adquirir as cotas sociais
demais
alegações que sequer foram objeto de análise da decisão
recorrida agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. que após a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Lago Auto Posto Ltda. para inclusão dos sócios no polo
passivo, determinou a penhora das quotas sociais da
empresa
Florida
Distribuidora
de
Petróleo
Ltda,
pertencentes ao aqui agravante.
2. À reforma do decidido, agravou o
sócio Marcio Occaso alegando que decisão culminará com
a aniquilação da empresa Florida, visto que submete-se
às regras específicas da Agência Nacional de Petróleo
ANP e Fazenda Nacional, bem como possuem função
estratégica. Tem-se que as quotas sociais não estão
disponíveis a qualquer pessoa, além de desrespeito ao
desejo dos sócios (affectio societatis). Ademais, o
valor das quotas sociais de uma empresa não indica
necessariamente o valor indicado na declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposto de renda de seu sócio, mas sim o valor real de
mercado, ressaltando que a empresa Florida possui
diversas demandas cíveis, trabalhistas e fiscais que
superam 39 milhões, fatos que certamente afastarão
quaisquer interessados. Alegou falta de intimação
pessoal quanto à formalização da penhora, necessitando
ele da empresa para saldar suas obrigações na medida do
possível. Diz haver violação aos arts. 833, IV e V,
835, 861 do CPC/15, além de ofensa ao princípio da
manutenção da função social da empresa e empregados, ao
livre exercício da atividade. Discorreu sobre a prescrição intercorrente da dívida, visto que a
execução tramita desde 2002, além de vícios processuais
no
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica. Há evidente excesso de penhora, que deveria
ser feito pelo modo menos gravoso. Assim, pretende o
provimento do recurso para que seja determinado o
imediato levantamento da penhora sobre as quotas
sociais e rendimentos, visto que essenciais à sua
subsistência e de sua família.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem suspensividade (fls. 862) e
com
resposta
pela
agravada
sustentando
a
admissibilidade da penhora sobre quotas sociais.
É o relatório.
4. Insurge-se o agravante contra a
decisão que, após a desconsideração da personalidade
jurídica do executado Lago Auto Posto Ltda. para
inclusão dos sócios no polo passivo, determinou a
penhora
das
quotas
sociais
da
empresa
Florida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Distribuidora de Petróleo Ltda.
5. O recurso não comporta provimento. Ao
contrário do afirmado pelo agravante, não se verifica
ofensa à ordem legal da penhora estabelecida no art.
835 do CPC, restando correta a determinação de penhora
das quotas sociais após informações obtidas em sua
declaração de rendas e bens.
6. Por igual, não socorre o agravante a
impenhorabilidade prevista nos incisos IV e V do art.
833 do CPC, pois neles não há qualquer menção a quotas
sociais de empresa, anotando-se ainda que se assim
fosse o art. 835 do mesmo diploma legal não admitiria
expressamente a constrição no inciso IX.
7. Ora, não nega ele que é sócio do auto
posto devedor que está com suas atividades paralisadas,
tanto
que
culminou
com
a
desconsideração
da
personalidade jurídica para sua inclusão no polo
passivo, isso sem falar no fato que permanece ele
exercendo a atividade empresarial sob o manto de outra
pessoa jurídica do mesmo ramo. Tece considerações sobre
a natureza especifica das empresas distribuidoras de
petróleo e sua regulamentação, mas que não impedem a
constrição que passou a ser expressamente admitida e
disciplinada pela nova sistemática processual.
8. Portanto, a despeito das razões
apresentadas, a penhora sobre as quotas sociais da
empresa
pertencente
ao
executado
afigura-se
perfeitamente possível, a teor do disposto no artigo
835, IX, CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. Vale ainda anotar: “Qualquer penhora
de bens, em princípio, pode mostrar-se onerosa ao
devedor, mas essa é uma decorrência natural da
existência de uma dívida não paga. O princípio da
vedação à onerosidade excessiva não pode ser convertido
em uma panaceia, que leva a uma ideia de proteção
absoluta do inadimplente em face de seu credor. Alguma
onerosidade é natural ao procedimento de garantia de
uma dívida, e o art. 620 do CPC/73 (art. 805 do NCPC)
destina-se
apenas
a
decotar
exageros
evidentes,
perpetrados em situações nas quais uma alternativa mais
viável mostre-se clara (...).” (Novo Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio
Negrão e Outros, 48a Ed., SARAIVA, art. 805 do CPC/15,
nota 2, pág. 741).
10. Em recente julgado, assim decidiu
esta C. Câmara: “Agravo de Instrumento
Execução de
título extrajudicial
Penhora de cotas sociais da
empresa executada
Possibilidade
Art. 835, IX, do
Novo Código de Processo Civil - Transmissibilidade das
cotas sociais Artigo 1057, do Código Civil Salienta-
se, ainda, que a penhora das quotas sociais não implica
no ingresso de terceiro no quadro societário, fato que
poderia,
com
efeito,
comprometer
a
"affectio
societatis" Os direitos patrimoniais dos sócios não
se confundem com a qualidade de sócio
Impende
destacar, ademais, que a lei processual trata de
garantir proteção à continuidade da sociedade na
hipótese ventilada, haja vista que, no caso de penhora
de cotas sociais por terceiro estranho, assegura aos
sócios a possibilidade de exercer a preferência

Artigo 876, § 7o, do Novo Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso a que se nega provimento.” (TJSP, AI
2056232-37.2019.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Privado, rel. Mauro Conti Machado, j. 04.10.2019)
11.
Por
fim,
as
divagações
sobre
prescrição intercorrente, excesso de penhora e vícios
processuais extrapolam os limites da decisão ora
atacada,
ressaltando
que
a
análise
quanto
à
pertinência, riscos e demais peculiaridades do ramo de
distribuição de combustíveis cabe apenas aos eventuais
interessados em adquirir as quotas sociais.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js